Tribunal: TJSP
Processo: 1042840-54.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem. Ilegalidade da cobrança. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de precedente vinculativo (RESP 1578553/SP). Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não evidenciada. REsp.

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem. Ilegalidade da cobrança. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de precedente vinculativo (RESP 1578553/SP). Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não evidenciada. REsp. 1.061.530/RS. Devolução simples e não em dobro, ante a ausência de má-fé. Sucumbência integral do autor, que permanece decaindo em maior parte. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.